Tribunal: TJDFT
Processo: 0001955-98.2017.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA AFASTADA. TIPICIDADE DO CRIME CARACTERIZADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588, STJ. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SENTENÇA PENAL DE ACORDO COM JULGADO DO STJ. TEMA 983. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, deve ser mantida a condenação.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas pela confissão do réu e pela prova testemunhal.
3. O crime previsto no artigo 147, do Código Penal é formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor e tampouco a concretização das ameaças.
4. O fato de o réu ter ameaçado sua ex-companheira é penalmente relevante e inaceitável no plano ético e legal, sendo inaplicável o princípio da insignificância imprópria, diante do relevante valor do bem jurídico protegido, qual seja, a integridade psíquica da vítima.
5. A embriaguez, ainda que completa, proveniente da ingestão voluntária de bebida alcoólica ou de substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade do agente. Somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, exclui a imputabilidade penal, razão pela qual a eventual ingestão voluntária de bebida alcoólica pelo apelante não o isenta de pena.
6. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida e valor readequado em conformidade com as peculiaridades do caso.
8. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.